Tribunal: STF
Processo: HC 121761
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. 2. Estando a medida “socioeducativa” fundamentada no descumprimento de outra medida menos gravosa e na reiteração delitiva do ora paciente, inexiste ilegalidade flagrante capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 3. Writ não conhecido.